Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">CIVIL. EXECUÇÃO. EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar penhora incorreta ou avaliação errônea. Inteligência do artigo 917, II, do Código de Processo civil.

2. A possibilidade de se alegar penhora incorreta por simples petição, nos termos do artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil, não exclui a opção pelo rito dos embargos.

3. A incorreção da penhora pode ser questionada tanto através de embargos à execução quanto por meio de simples petição.

4. Recurso conhecido e provido.